Tribunal: TJMT
Processo: 1011070-90.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011070-90.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ DO CARMO MARTINS DE ABREU - CPF: 013.841.261-80 (APELADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LÁZARO SEBASTIÃO ALVES DE ABREU (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS DO DE
CUJUS
– DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO APELADO – DESCABIMENTO – RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE O
DE CUJUS
(GENITOR) E O APELADO (FILHO) DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- É cediço que cabe ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, não caracterizando cerceamento de defesa A ausência de expedição de ofício ao INSS, em razão de que tal diligência não compete ao Juízo.

2- Cumpre à Seguradora produzir provas contrárias às constantes nos autos a fim de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado pela parte beneficiária.

3- Comprovado, documentalmente, que o Autor é filho do
de cujus
, não há que se falar em ilegitimidade ativa para pleitear a indenização do seguro obrigatório DPVAT em razão do óbito do seu genitor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011070-90.2020.8.11.0041 CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: LUIZ DO CARMO MARTINS DE ABREU

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT n. 1011070-90.2020.8.11.0041, movida por
LUIZ DO CARMO MARTINS DE ABREU
, em que se julgou o pedido da inicial procedente, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a requerida ao pagamento o montante de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), referente à indenização prevista no artigo 3º, inciso I da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja: 29.02.2020.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) (ID nº 146345209 - págs. 1/8).

A apelante, em suas razões de ID nº 110600474 - págs. 1/11, requer a anulação da sentença, pois conforme se infere na defesa, a Recorrente postulou a expedição de ofício ao INSS para que tal órgão apresentasse a relação de todos os dependentes da vítima, bem como em defesa houve pedido expresso pelo depoimento pessoal dos autores. Todavia, não fora deferida a expedição de ofício ao INSS, a qual era de extrema importância para o deslinde da causa, haja vista que seria apresentado o rol de herdeiros/beneficiários legítimos do
de cujus
, possibilitando assim a possível comprovação dos legítimos beneficiários.

No mérito, a Seguradora argui a ilegitimidade ativa da Apelado, LUIZ DO CARMO MARTINS DE ABREU, por não haver prova de qualidade de único herdeiro do seguro em testilha.

Assevera que a parte Autora pleiteia sua cota parte como filho da vítima sem comprovar a existência de outros herdeiros do
de cujus
, ou seja, não faz prova cabal da condição de único beneficiário da vítima, razão pela qual deveria ter trazido à baila processual comprovação de que inexistem outros beneficiários/herdeiros que possuem direito à indenização, porquanto se existentes, certamente serão prejudicadas com o pagamento integral da indenização somente ao Autor.

Requer o provimento do recurso.

O recurso não foi respondido.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

RELATORA

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
aduzindo que seu genitor sofreu acidente automobilístico fatal em 29/02/2020, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos que acompanharam a inicial.

Em sua inicial requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), uma vez que concorre com a viúva e uma herdeira do
de cujus
, portanto reserva em estrito cumprimento legal o quinhão que lhe cabe no direito de indenizar.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere ao suposto cerceamento de defesa e à ilegitimidade ativa do apelado para pleitear a indenização securitária.

1) CERCEAMENTO DE DEFESA (NULIDADE DA SENTENÇA)

Suscita a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista que o juízo
a quo
deixou de determinar a expedição ofício ao INSS para diligenciar acerca da existência de supostos herdeiros na forma requerida pela seguradora.

Sem razão, entretanto.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15.

Aliás, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do CPC/15.

Ademais, não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS a fim de obter informações acerca da existência de outros herdeiros do
de cujus,
pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias às constantes nos autos a fim de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado pela parte beneficiária.

No caso em tela, o douto magistrado singular, ao proferir sentença, bem entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide sem a necessidade de produção de provas, conforme trecho abaixo transcrito:

“[...]Logo, se o julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a morosidade na prestação jurisdicional.

Importa consignar que a matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, posto que desnecessária a produção de outras provas.

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas ao caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil. .
(Grifamos).”

Desta feita, constata-se que o magistrado formou sua convicção no sentido de que a parte autora demonstrou sua qualidade de única herdeira e companheira do
de cujus
, de acordo os documentos trazidos aos autos, tendo fundamentado as suas razões de decidir, julgando desde logo a lide, em atendimento ao princípio da celeridade processual, nos termos do artigo 5º, LXXVIII, da CF/88.

Consequentemente, a ausência de expedição de ofício ao INSS não implica cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o artigo 5º da Lei nº 6.194/74 determina que para o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em caso de morte, basta a prova da qualidade de beneficiário, requisito devidamente preenchido pelo apelado.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual
mantenho inalterada a sentença neste ponto
.

1) DA
ILEGITIMIDADE ATIVA DO APELADO

Como relatado, a seguradora suscitou a ilegitimidade ativa dos requerentes, ora apelantes, para postularem pelo pagamento integral da indenização, pois a documentação acostada aos autos não autoriza concluir que eles sejam os únicos herdeiros/beneficiários do seguro obrigatório por morte.

Em que pesem os argumentos, razão não assiste a apelante.

Consoante prevê o art. 4º, caput, da Lei nº 6.194/74,
"A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil."

Por sua vez, o dispositivo do Código Civil, referido na Lei de Regência, estabelece:

"Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária."

No caso vertente, pelo que se dessume da Certidão de Óbito do acidentado (ID nº 146346185 - pág. 2), este era casado com Pedrosa Rosa Abreu, e deixou dois filhos maiores de idade: Maria Aparecida Martins de Abreu e Luiz do Carmo Martins de Abreu, ora apelado.

Neste passo, por força do quanto disposto no art. 792 do CC/2002, a indenização deve ser paga integralmente aos herdeiros legais, os quais são todos legitimados a pleitear em juízo de forma solidária a indenização.

Sendo assim, atento à disposição dos art. 264, 267, 269 e 272, todos do Código Civil, qualquer dos credores solidários pode cobrar do devedor a dívida toda, respondendo aos demais pela parte que lhes caiba.

In casu
, o apelado
requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), uma vez que concorre com a viúva e uma herdeira do
de cujus
, portanto reserva em estrito cumprimento legal o quinhão que lhe cabe no direito de indenizar.

Por isso, não se haveria de falar em ilegitimidade ativa do requerente, conforme defendido pela seguradora.

Do dispositivo

Posto isso, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários advocatícios (art. 85, §11 do CPC), fixando no montante total de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023